Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009090-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15398091 o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de requisitório complementar dos valores ainda não pagos, relativos ao requisitório de ID 13394737, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARLENE RIBEIRO DE MELO SOUZA, MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA, MARLEUSA DOS SANTOS LIMA, MARLI RODOVALHO DE SOUZA, MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA ALVES MARTINS, MARTA MARILIA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Julgo prejudicados os pedidos de ID 13485160 e 15003473, considerando o adimplemento da obrigação. Determino a expedição dos competentes alvarás levantamento dos valores já depositados em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221. I. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador